Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743351-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JOSE MARTINS CAMPOS, ANTÔNIO FRANCISCO MOREIRA, JOÃO BATISTA CHAVES, JOAQUIM GILVAN FILHO, SANTOS ALVES SOBRINHO, MARIA AUGUSTA SANTOS VIEIRA, RICARDO MEIRELES FRANÇA, WALTER FERNANDES RIBEIRO, OLAVO LEMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. INOPORTUNA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO ORIGINAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. ÍNDICE DE 10,14%. ANO DE 1989. APLICAÇÃO COM REFLEXO EM FEVEREIRO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTENTE. ARBITRAMENTO. DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em que pese à decisão ter concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento verifica-se que a instituição bancária agravante interpôs Agravo Interno pleiteando a concessão desse efeito, dissociando-se completamente do julgado que beneficia a parte. Agravo Interno não conhecido e não provido. 2. A parte executada não levou ao conhecimento do juízo a quo a discussão do percentual da condenação em 20,36%, bem como inexiste majoração de juros de 0,5% para 1%, não merecendo conhecimento essa matéria, por configurar clara inovação recursal. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido. 3. Não há interesse recursal do banco agravante em discutir matérias das quais não foi sucumbente, razão pela qual o recurso não foi conhecido quanto à alegação dos juros remuneratórios. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido. 4. Tendo em vista que há coisa julgada em relação à limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, o caso em concreto não se amolda às hipóteses elencadas pelo Ministro Alexandre de Morais para suspender a tramitação do presente cumprimento de sentença. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.391.198-RS entendeu que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Reconheceu, ainda, o direito do beneficiário de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Além disso, restou definido que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para o cumprimento de sentença independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. 6. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, os juros de mora são devidos a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento. Precedentes. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o rito dos repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Precedentes. 8. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que, no ano de 1989, aplica-se o índice de 42,72% em janeiro, com reflexo de 10,14% em fevereiro. 9. In casu, não havendo o pagamento espontâneo do débito, mas mero depósito para garantia do juízo, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença. 10. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão reformada. O recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035 e 1.036, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que se configura ilegitimidade ativa na espécie, porquanto os recorridos não são associados ao IDEC; b) artigo 1.036, caput e §1o, do CPC, asseverando, em síntese, que há necessidade de suspensão do processo, em virtude da discussão no Recurso Especial 1.438.263-SP sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão; c) artigos 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, sustentando que a coisa julgada tem efeito erga omnes apenas no Distrito Federal e não beneficia os poupadores de outras unidades da federação; d) artigos 141, 468 e 492, todos do CPC, pois o reconhecimento, na fase de liquidação e cumprimento de sentença, da obrigação de pagar juros remuneratórios mensais está a violar a coisa julgada; e) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois a atualização da correção monetária deve se realizar de acordo com os índices oficiais aplicados às cadernetas de poupança, não podendo ser utilizada a Tabela Prática do TJ para tanto; f) artigo 240 do CPC e 397 do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; g) artigo 85, §2o, e 523, ambos do CPC, e verbetes sumulares 517 e 519, ambos do STJ, visando seja afastada a incidência de honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Sem declinar as indispensáveis razões, aponta ofensa aos artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 509, §2o, do CPC. Em relação aos temas dos itens “f” e “g” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de diversas ementas de julgados do variados tribunais. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos enunciados 517 e 519, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1430471/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 6/4/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Igualmente não deve prosseguir as alegadas ofensas aos artigos 95, 97 e 98, todos do CDC, 509, §2o, do CPC, por 2 (dois) fundamentos: ausência de prequestionamento e por não terem sido declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação dos vetos previstos nos enunciados 211 do STJ, 282, 284 e 356, todos do STF. Também não devem transitar as sustentadas contrariedades aos artigos 141, 468 e 492, todos do CPC, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, haja vista que o agravo de instrumento não foi sequer conhecido quanto à alegada cobrança de juros remuneratórios e utilização da Tabela Prática para atualização monetária. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF (AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021). Igualmente não devem transitar as inconformidades relativas à suposta contrariedade aos artigos 16 da Lei 7.347/1985, 17, 85, §2o, 240, 485, inciso VI, 523, 783, 1.035, e 1.036, caput e §1o, todos do CPC, e 397 do CCB, e no tocante aos respectivos dissensos pretorianos. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.134.186/RS (Tema 407), 1.361.800 (Tema 685) e 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu, respectivamente, que: a) são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação; b) os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública; c) todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Esclareça-se, ainda, que, em virtude do cancelamento da afetação do REsp 1.438.263/SP, fica prejudicado o pedido de suspensão do feito. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015